Tribunal: STJ
Processo: 5031555-63.2021.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850657 - RS (2025/0038814-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
CAROLINA PRADO DA HORA - RS073303
AGRAVADO
: JOSE ARI DE FREITAS DORNELES
ADVOGADOS
: SÍLVIO TUSI JUNIOR - RS031726
PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO
E DO BACEN. DESNECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem entendeu incabível o chamamento ao
processo da União e do Banco Central na fase de liquidação de
sentença coletiva, mesmo havendo condenação solidária, por se
tratar de providência restrita à fase de conhecimento, e por ser
facultado ao credor optar por demandar apenas um dos
devedores solidários.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia reside em saber se, em sede de liquidação de
sentença coletiva, é possível compelir o credor a incluir todos os
corresponsáveis solidários no polo passivo, sob pena de
nulidade ou incompetência absoluta.
III. Razões de decidir
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal
de Justiça, que reconhece ser facultado ao credor escolher
contra qual devedor solidário promover a demanda, inclusive em
fase de liquidação, o que atrai a aplicação da Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA51401941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:13:51
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 34b0b53b-5311-4365-99bc-1353273011f3

a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:13:51
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 34b0b53b-5311-4365-99bc-1353273011f3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850657 - RS (2025/0038814-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
CAROLINA PRADO DA HORA - RS073303
AGRAVADO
: JOSE ARI DE FREITAS DORNELES
ADVOGADOS
: SÍLVIO TUSI JUNIOR - RS031726
PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO
E DO BACEN. DESNECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem entendeu incabível o chamamento ao
processo da União e do Banco Central na fase de liquidação de
sentença coletiva, mesmo havendo condenação solidária, por se
tratar de providência restrita à fase de conhecimento, e por ser
facultado ao credor optar por demandar apenas um dos
devedores solidários.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia reside em saber se, em sede de liquidação de
sentença coletiva, é possível compelir o credor a incluir todos os
corresponsáveis solidários no polo passivo, sob pena de
nulidade ou incompetência absoluta.
III. Razões de decidir
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal
de Justiça, que reconhece ser facultado ao credor escolher
contra qual devedor solidário promover a demanda, inclusive em
fase de liquidação, o que atrai a aplicação da Súmula 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA51164857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:55
Código de Controle do Documento: bd200b88-4b78-4db1-818b-e5d7c25c479a

IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pelo BANCO DO
BRASIL S/A contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a" , da Constituição Federal.
No recurso especial, o recorrente alega violação aos arts. 130, 132,
485, IV e §3o, 489, §1o, VI, 509, II, 511, 1022 e 1025 do CPC e aos arts. 95 e 97 do
CDC. Sustenta negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão não teria
enfrentado questões como a iliquidez do título judicial e a necessidade de prévia
liquidação da sentença coletiva pelo procedimento comum. Defende que, tratando-se
de condenação solidária, é cabível o chamamento ao processo da União e do Banco
Central, o que atrairia a competência da Justiça Federal, além de apontar omissão
quanto à cessão de créditos à União.
O recurso foi inadmitido com fundamento nas Súmulas 7 e 83 do STJ,
além da ausência de negativa de prestação jurisdicional.
Em agravo em recurso especial, o recorrente impugnou os referidos
óbices.
Apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu que, no
cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado exclusivamente contra o Banco
do Brasil, a competência é da Justiça Estadual, ainda que a ação civil pública tenha
tramitado na Justiça Federal, pois a competência federal é
e exige
ratione personae
a presença, no polo passivo, de ente listado no art. 109, I, da CF. Assentou que o
chamamento ao processo é instituto próprio da fase de conhecimento e não pode ser
utilizado no cumprimento de sentença, sendo o credor livre para escolher contra qual
devedor solidário pretende executar.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Inicialmente, consigne-se que, no presente caso, não se verifica a
pretendida ofensa ao art. 1.022 do CPC, pois todas as questões levantadas foram
Documento eletrônico VDA51164857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:55
Código de Controle do Documento: bd200b88-4b78-4db1-818b-e5d7c25c479a

apreciadas pelo acórdão recorrido, dentro dos limites da lide e do pedido, com
fundamentos claros e coerentes.
O Tribunal enfrentou expressamente as matérias suscitadas, afastando
a alegada negativa de prestação jurisdicional. Esclareceu que a competência
permanece da Justiça Estadual quando o cumprimento individual de sentença é
movido exclusivamente contra o Banco do Brasil, reafirmando a impossibilidade de
chamamento ao processo nessa fase, mesmo diante de solidariedade passiva ou
cessão de crédito à União.
Nesse sentido: "Não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação dos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque,
embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. [...]"
(AgInt no AREsp 1562998/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10.12.2019).
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem adotou entendimento em
plena harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade
solidária, sendo lícito ao credor direcionar a liquidação ou o cumprimento da
sentença contra apenas um dos devedores.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
COLETIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO
BACEN. DESNECESSIDADE. ALEGADA OFENSA AOS ARTS.
489,
1.022
E
1.025,
TODOS
DO
CPC/2015.
NÃO
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. SUSCITADA A
VIOLAÇÃO
À
COISA
JULGADA
EM
LIQUIDAÇÃO.
REINTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A
ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A alegação de violação aos arts. 489, § 1o, inciso IV, 1.022,
inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil de 2015,
não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria
controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente
aos interesses da parte.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade
solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento
Documento eletrônico VDA51164857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:55
Código de Controle do Documento: bd200b88-4b78-4db1-818b-e5d7c25c479a

entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a
solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do
Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da
sentença a qualquer um deles" (REsp n. 1.948.316/SP, relatora
a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
25/11/2021
29/11/2021
3. Analisar a existência, ou não, da violação à coisa julgada em
liquidação
demandaria
a
reinterpretação
de
cláusulas
contratuais e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, providências que esbarram no óbice constante das
Sumulas n. 5 e 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.531.302/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
12/8/2024
- grifos acrescidos).
15/8/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECUSAL DO AGRAVANTE.
1. Em relação à violação ao artigo 1022 do CPC, não assiste
razão ao recorrente, porquanto clara e suficiente a
fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde
da controvérsia.
2. "Reiterado entendimento jurisprudencial no sentido de não ser
cabível o chamamento ao processo na fase de liquidação ou
execução do feito" (AgInt no AREsp n. 2.237.363/MS, relator
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.).
30/10/2023
3/11/2023
2.1 ""Não há litisconsórcio necessário nos casos de
responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar
pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim,
reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o
Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório
da sentença a qualquer um deles" (REsp n. 1.948.316/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
25.11.2021, DJe de 29.11.2021)" (AgInt no AREsp n. 2.305.479
/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.).
20/11/2023
24/11/2023
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.544.333/GO, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifos
3/6/2024
6/6/2024
acrescidos).

Documento eletrônico VDA51164857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:55
Código de Controle do Documento: bd200b88-4b78-4db1-818b-e5d7c25c479a

Desse modo, incide, na espécie, a Súmula 83 do STJ, que impede o
conhecimento do recurso especial quando a decisão recorrida está em conformidade
com orientação pacificada nesta Corte.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão do óbice sumular acima descrito.
conhecer do recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:55
Código de Controle do Documento: bd200b88-4b78-4db1-818b-e5d7c25c479a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.850.657 / RS
Número Registro: 2025/0038814-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50016962120174047120 50315556320214040000 506648804201740400004 940085141
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
CAROLINA PRADO DA HORA - RS073303
AGRAVADO
: JOSE ARI DE FREITAS DORNELES
ADVOGADOS : SÍLVIO TUSI JUNIOR - RS031726
PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51384351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:51
Código de Controle do Documento: d74715e7-ac1a-413c-b6b8-5f14d17adbad

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:51
Código de Controle do Documento: d74715e7-ac1a-413c-b6b8-5f14d17adbad